Tribunal: TJES
Processo: 5015266-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015266-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5015266-02.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ROSILDA DAS GRAÇAS NAPOLEÃO DOS SANTOS

RECORRIDOS:
BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A; BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A
SRA. JUÍZA DE DIREITO MAIZA SILVA SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
recorrente/requerente em face de sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito na forma do art. 51, II da Lei n° 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil ante reconhecimento de necessidade de produção de prova pericial, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
desnecessidade de prova pericial ante alegada discrepância na assinatura do contrato de empréstimo objeto da lide com a assinatura pessoal da autora, pugnado pelo julgamento do mérito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Devidamente intimida, parte contrária apresenta contrarrazões recursais tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de

sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é aposentada pelo INSS e, desde 2016 até novembro de 2018, teria o primeiro recorrido realizado descontos de R$156,59 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos referentes a empréstimo consignado em seu nome que desconhece, alegando jamais ter firmado contrato com o banco réu, e, a partir de novembro de 2018 os descontos estariam sendo efetuados pelo segundo recorrido versando sobre o mesmo contrato e, não exitosa em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade contratual, obrigação de fazer para que as rés se abstenham de realizar descontos e inscrever o CPF autoral em órgãos de proteção ao crédito, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais entendendo violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

À priori, insta consignar que o juízo de piso proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito reconhecendo semelhança na assinatura do contrato com a assinatura da autora em documentos pessoais acostados aos autos, sendo necessário portanto produção de prova pericial para atestar a veracidade da assinatura no contrato, o que afasta a competência dos juizados especiais, contudo, com máxima vênia a r. sentença, as assinaturas se divergem, e muito, e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3o, I, do CPC, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

ASSINATURA CONTRATO

ASSINATURA PROCURAÇÃO

Dito isto
, diante das alegações recursais de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria origem fraudulenta, jamais sendo assinado pela autora, entende-se que tal tese deve ser acolhida, vez que em análise detida dos autos percebe-se que a assinatura da recorrente no contrato diverge significativamente da assinatura de documentos acostados nos autos
, aliás, a fraude é tão evidente que no instrumento de contrato se tentou reproduzir a assinatura lançada na RG, até porque este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, de modo que
a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor na procuração demonstra a ocorrência da fraude
,

motivo pelo qual se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer a existência de fraude no contrato 0001312738
,
obrigando-se
os requeridos, solidariamente,
a
promoverem a
baixa d
o negócio jurídico
e do
débito e se abster
em
de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para
cada desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condena
ndo
-se o
s
ré
us, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$
14.283,80 (quatorze mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos),
quantia
corresponde
aos descontos promovidos indevidamente no benefício previdenciário da autora/recorrente,
com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

Noutro giro
,
resta-se configurad
o
ato ilícito praticado pelas instituições bancárias pois há incidência de dano à personalidade da recorrente, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo (in re ipsa
),
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para que se reconheça ato ilícito indenizável praticado pelos bancos réus,
por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e recon
hecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa
, e
ntende-se
como just
a
e
proporcional a fixação do montante de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago solidariamente pelos requeridos
,
permitida a compensação no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) haja vista que
a
recorrente não comprova devolução de valor depositado em sua conta.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e se
lhe

CONFER
E
PARCIAL
PROVIMENTO,
reconhece
ndo
a existência dos pressupostos processuais
e no mérito julgar parcialmente procedente o feito, condenando o
BANCO PAN S.A a
promover a baixa d
o negócio jurídico
,
o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para
cada desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
c
ondena
ndo
-se o
s
ré
us, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
14.283,80 (quatorze mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos)
com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.
e ao pagamento de indenização por danos morais à autora no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento contudo, permitida a compensação no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) haja vista que
a
recorrente não comprova devolução de valor depositado e sacado em sua conta pelo banco réu.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.